Tribunal: TJMT
Processo: 0031652-17.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031652-17.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial a Apelação interposta pelos consumidores para

reconhecer o direito deles à repetição do indébito no valor de R$735.795,05, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/2002), nos termos registrados no voto, bem como aplicar multa de 1% sobre a quantia atualizada da causa, por litigância de má-fé. Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

As partes embargaram.

Os consumidores aduzem a ocorrência de erro material ou obscuridade e contradição no acórdão ao reconhecer a má-fé do credor, no entanto admitir apenas a devolução na forma simples e não em dobro.

Alegam que
a quantia de R$ 735.795,05
compreendeu apenas o crédito do mutuário Alvaro Ferreira reconhecido na lide Revisional, circunstância, que tornou inadmissível a execução, mas não foi a quantia cobrada indevidamente e objeto do Pedido de Repetição de Indébito. Assim, pede-se, também, que se reconheça a presença da Obscuridade do julgado ou seu Erro Material, e determine a devolução em dobro da quantia cobrada e objeto da lide Exequenda, R$ 2.011.631.18

e não dos R$735.795,05 e não da quantia objeto do saldo do mutuário/embargante, como equivocamente se decidiu.

A Instituição Financeira aponta a ausência de má-fé da sua parte, pois ao protocolar a Execução informou a existência da Ação Revisional proposta pela parte adversa, ressalvando ainda que o processo dependia de julgamento de recurso pelas instâncias superiores. Depois, pediu que ambas as Ações tramitassem em conjunto.

Aduz que a Execução foi suspensa tão logo distribuída e a Revisional apenas transitou em julgado em 11/10/2011. E, que nenhuma providência foi tomada na Execução, sequer ocorrendo qualquer ato de constrição, como destacado na sentença.

Pontua a necessidade de confecção de laudo por perito para se chegar ao real valor devido e diante de todos esses fatos depreende-se a ausência de má-fé na sua conduta a amparar as condenações impostas no aresto.

As duas partes foram intimadas a manifestarem-se sobre os Aclaratórios do outro, porém apenas os embargantes (consumidores), o fizeram (ID
153477657 E

154227659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ACLARATÓRIOS DE

ÁLVARO FERREIRA JUNIOR, MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA (consumidores/ embargantes).

Ao contrário do que apontam os embargantes, o recurso foi provido parcialmente para reconhecer o direito ao pagamento em dobro do valor cobrado a maior, todavia, foram realizadas ponderações a fim de evitar uma dupla penalidade à parte adversa, já que na Revisional R$ 735.795,05 pagos a maior já lhe haviam sido restituídos.

No mais, foi considerada essa base de cálculo para a restituição, pois é aquela verificada após a realização de diversas perícias no feito como o valor a ser restituído aos apelantes.

Confira-se:

A perícia, homologada judicialmente, apontou o pagamento a maior de R$735.795,05 e a quitação do débito desde 1994. Confira-se:

1) Em relação a quitação antecipada, considerando os efeitos da decisão judicial, o mutuário já teria crédito antes mesmo do período controverso que compreende as prestações de 58 a 64, ou seja, o contrato foi quitado antecipadamente, desde dezembro/1994 (parcela 52), conforme planilha de cálculo fls. 750/760:

A razão que explica essa antecipação está no fato de que a sentença transitada em julgado determinou a revisão do contrato expurgando o efeito da capitalização dos juros pela price, também determinou que a comissão de concessão do crédito de 4,13% fosse aplicada uma única vez, em detrimento a sistemática de incorporação dessa comissão aos juros do contrato pelo banco. Apenas a título de exemplo, a primeira prestação o mutuário pagou NCz$$93.865,94 o valor devido com base na decisão judicial NCz$$18.267,07, que equivale a 5 vezes mais, em vários momentos ocorreu essa situação, o que justifica o crédito para o mutuário, conforme imagem a seguir:

2) Em relação aos pagamentos das parcelas 58 a 64 , que compreende ao período de 10/06/1995 e 10/12/1995 foi solicitado junto a requerida os extratos para que a perícia pudesse fazer as conciliações de pagamentos, houve inclusive expedição de mandado de busca e apreensão, sendo infrutífera tal ação, tendo em vista que não foi apresentado qualquer comprovação de inadimplemento das parcelas (como alegada o Banco). Também é importante frisar que em mais de uma oportunidade dada ao requerido/Banco a se manifestar sobre a necessidade de comprovação das suas alegações, ou seja, de inadimplemento/não pagamento, e foram juntados sempre as mesmas informações (documentos ilegíveis e com extrato em nome de terceiros).

Em razão da revisão contratual estabelecida na sentença transitada em julgado a perícia conclui que o contrato já estava quitado antes mesmo da amortização das prestações 58 a 64 (10/95 a 12/95), de modo que então não há valores inadimplidos. A quitação foi antecipada por força da revisão contratual, baseado nas decisões dos autos.

O que estava pendente é se o crédito para o mutuário seria maior ou menor a depender da instituição financeira comprovar o não pagamento dessas parcelas, hipótese que não ficou comprovado, por inexistir documentos. Por conta disso, este Perito manteve os valores como pagos, pois o requerido não comprovou o alegado inadimplemento por meio de extratos bancários com a identificação do mutuário.

3) Desse modo, o crédito do mutuário conforme a revisão contratual que restou julgada e com incidência de juros a partir de 10/05/2014, devidamente atualizado pelo INPC que perfaz o valor de R$735.795,05, consta no cálculo da planilha anexa.

Como demonstrado no quadro a cima, o saldo em 10/05/2014 (R$314.192,20), atualizamos até 30/06/2020, com base na variação mensal do INPC/IBGE, apurando o valor de R$423.497,53 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais, cinquenta e três centavos), mais juros de 1% ao mês, calculados de forma simples no valor de R$312.297,52 (trezentos e doze mil, duzentos e noventa e sete reais, cinquenta e dois centavos), totalizam a monta de
R$735.795,05
(setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinco centavos), crédito em favor dos autores, conforme planilha de cálculo em anexo.

Assim, identificada a cobrança judicial sem justa causa, impõe-se o deferimento do pedido de condenação do apelado ao pagamento em dobro do valor cobrado a maior, tomando-se por base aquele mencionado na Liquidação de Sentença (R$735.795,05). Porém a devolução se dará na forma simples para evitar a dupla penalização (bis in idem), uma vez que igual quantia já lhe foi restituída na Revisional.

Dessa forma, não há nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a serem sanadas.

ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O aresto objeto de Aclaratórios foi claro ao apontar a negligência e má-fé do credor em propor a Execução mesmo ciente de que em Revisional anterior foi proferida sentença alterando diversas cláusulas contratuais, que poderiam levar à declaração de quitação parcial ou total da dívida.

Além disso, na Cautelar proposta pelos consumidores foi consignado que o julgamento da Ação principal (Revisional) tem reflexo na presente lide, “
não sendo apressado concluir que (a) a negativação do autor deve ser excluída definitivamente, porque a
questão encontra-se em litígio e porque há um pronunciamento de mérito que afeta a liquidez e a exigibilidade do título que aparelhava a execução movida pelo credor
” (
id
135309219 - Pág. 117).

Contudo, mesmo ciente da declaração judicial reconhecendo a ausência de liquidez do título, optou em propor a Execução.

Logo, inequívoca a má-fé do credor, lhe foram impostas as penalidades de pagamento em dobro do valor cobrado a maior e litigância de má-fé.

Desse modo
, é clara a intenção de ambas as partes em rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurado algum dos vícios a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023